Tribunal: TCU
Processo: 039.301/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em licitação cujo objeto é a formação de registro de preços para fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões e caminhonetes, destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf no Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 38/2023, conduzido pelo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação , com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido à peça 30 destes autos; e 9.3. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.